Tribunal: TJMT
Processo: 1007209-88.2021.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-07-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007209-88.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[LARA BARBOSA DA FONSECA - CPF: 113.207.647-11 (ADVOGADO), CASA DO ADUBO S.A - CNPJ: 28.138.113/0007-62 (AGRAVANTE), RAINIERI COMELLI - CPF: 387.132.509-06 (AGRAVADO), MARCELO MORAES MARTINS - CPF: 529.863.141-04 (ADVOGADO), JOAO LUIS DO NASCIMENTO - CPF: 001.384.971-92 (TERCEIRO INTERESSADO), ADALGIDES NUNES DA SILVA - CPF: 218.826.061-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Agravo de Instrumento no
1007209-88.2021.8.11.0000 – Capital

Agravante
: Casa do Adubo S.A.

Agravado
: Rainieri Comelli

E M E N T A

EMBARGOS À EXECUÇÃO –
EFEITO SUSPENSIVO
–
EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA

–

PROBABILIDADE DO DIREITO E RISCO DE DANO – GARANTIA DO JUIZO – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS CUMULATIVOS – ART. 919, §1o, CPC
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Para a concessão do efeito suspensivo aos embargos à execução é necessária a comprovação dos requisitos insculpidos no art. 919, §1o, do CPC: existência de pedido expresso do embargante, probabilidade do direito, risco de dano irreparável (pressupostos da tutela provisória) e desde que esteja garantida a execução.

Presentes os pressupostos, deve ser concedido o efeito suspensivo, conforme determina o art. 919, §1o, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Instrumento no
1007209-88.2021.8.11.0000 – Capital

Agravante
: Casa do Adubo S.A.

Agravado
: Rainieri Comelli

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
Casa do Adubo S.A.

em face da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos dos embargos à execução oposto por
Rainieri Comelli
, deferiu o efeito suspensivo, nos termos do art. 919, §1o, do CPC.

Aduz a agravante, em suma, que não restou correta a interpretação formada pelo douto magistrado, pois, ausentes os requisitos necessários para a concessão do efeito suspensivo, tendo em vista que o embargos está em fase de conhecimento e a perícia grafotécnica ainda não foi realizada. Assevera que o registrador que reconheceu a firma do agravado possui fé pública, sendo plenamente válido o selo emitido pelo competente Tabelionato.

Segue sustentando a ausência da adequada garantia do juízo, pois, o mesmo imóvel apresentado como garantia na demanda principal foi ofertado em execução diversa ajuizada pela agravante, em face dos mesmos devedores, embasada em título diverso. Pugna pela reforma da decisão.

A tutela antecipada recursal foi indeferida (id. 86102486).

As informações foram prestadas (id. 86645524).

Os agravados apresentaram contraminuta (id. 88805461), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 28 de julho de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Agravo de Instrumento no
1007209-88.2021.8.11.0000 – Capital

Agravante
: Casa do Adubo S.A.

Agravado
: Rainieri Comelli

V O T O

Extrai-se da exordial que Casa do Adubo S.A.

ajuizou ação de execução por quantia certa contra João Luis do Nascimento e Rainieri Comelli, visando o recebimento do valor atualizado de R$ 522.118,71 (quinhentos e vinte e dois mil, cento e dezoito reais e setenta e um centavos), embasada na Cédula de Produto Rural n. 05/2018, garantida por hipoteca cedular em primeiro grau de preferência e sem concorrência de terceiros, do imóvel matriculado sob o n. 13.393, no CRI da Comarca de Sinop/MT, de propriedade do segundo executado.

O executado Rainieri Comelli aviou embargos à execução, alegando a ocorrência de fraude, pois, não fez parte de qualquer negociação realizada entre o credor e o emitente do título executado, o que evidencia a falta de certeza, liquidez e exigibilidade do título. Alega que embora conste seu nome como suposto interveniente garante hipotecário, não assinou o documento anexado ao instrumento de crédito como constituidor de garantia, sendo que a sua assinatura foi grosseiramente falsificada, o que será demonstrado por meio do incidente de falsidade apresentado.

Firme em seu propósito, defendeu que a assinatura constante no título que embasa a presente execução é idêntica à constante na CPR n. 12/2018, objeto da execução n. 1012837-03.2019, em trâmite na 7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, no qual restou demonstrada, por meio de documento emitido pelo Tabelião Interino da Serventia do 2o Ofício da Comarca de Várzea Grande/MT, a inexistência de cartão de assinatura do executado naquela serventia, bem como, que a assinatura da escrevente foi falsificada naquele documento.

Defendeu que mesmo que a sua interveniência fosse legítima, sua responsabilidade estaria limitada ao bem dado em garantia e eventual penhora deve recair somente sobre esse bem. Pugnou pela concessão do efeito suspensivo.

O douto magistrado,
por vislumbrar a comprovação dos requisitos exigidos pela legislação, recebeu os embargos à execução com atribuição de efeito suspensivo, nos termos do art. 919, §1o, do CPC
.

Contra essa decisão, insurge-se a recorrente asseverando que não estão presentes os requisitos para a concessão do efeito suspensivo,
pois, o embargos está em fase de conhecimento e a perícia grafotécnica ainda não foi realizada. Assevera que o registrador que reconheceu a firma do agravado possui fé pública, sendo plenamente válido o selo emitido pelo competente Tabelionato. Afirma que o agravado assumiu o risco do inadimplemento do devedor principal quando ofereceu bem de propriedade própria como garantia hipotecária.

Segue sustentando a ausência da adequada garantia do juízo, pois, o mesmo imóvel ofertado como garantia na demanda principal foi apresentado como garantia em execução ajuizada pela agravante, em face dos mesmos devedores, em título diverso.

Pois bem. Referente à concessão do efeito suspensivo aos embargos à execução, o art. 919, do CPC, dispõe que, em regra, não será concedido o efeito suspensivo aos embargos à execução e, excepcionalmente, será deferida mediante requerimento do embargante, quando presentes os requisitos para a concessão da tutela provisória, e desde que esteja garantida a execução, nos termos do §1o, do mesmo dispositivo legal epigrafado.

Percebe-se que os requisitos estabelecidos na regra processual são cumulativos e ausentes qualquer um deles, implica indeferimento do pedido de suspensão. Sobre o tema ensina Humberto Theodoro Júnior:

“Em caráter excepcional, o juiz é autorizado a conferir efeito suspensivo aos embargos do executado (art. 919, §1o). Não se trata, porém, de um poder discricionário. Para deferimento de semelhante eficácia, deverão ser conjugados os mesmos requisitos para concessão de tutela provisória de urgência (NCPC, art. 300) ou de evidência (NCPC, art. 311).”
(Novo Código de Processo Civil Anotado, 20a Ed., Rio de Janeiro: Editora Forense, 2016).

Outro não é o posicionamento desta Câmara,
verbis
:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – PEDIDO DE SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO – REQUISITOS

PREVISTOS NO ART. 919, § 1o, DO CPC – NÃO PREENCHIMENTO – INDEFERIMENTO – MEDIDA QUE SE IMPÕE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Para que os embargos à execução excepcionalmente tenham efeito suspensivo, devem ser preenchidos, cumulativamente, os requisitos indicados no art. 919, §1o, do Código de Processo Civil.

A míngua deste preenchimento, a execução deve seguir seu curso normalmente, afastando-se o efeito suspensivo.”
(RAI n. 1001120-49.2021.8.11.0000, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 26.05.2021)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – EFEITO SUSPENSIVO NEGADO – CARÁTER EXCEPCIONAL DA ATRIBUIÇÃO – REQUISITOS DO ART. 919, § 1o, DO CPC – INOBSERVÂNCIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO - AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

Atribui-se efeito suspensivo aos embargos à execução, excepcionalmente, quando o julgador verificar a presença dos requisitos necessários ao deferimento da tutela provisória e desde que a execução esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes (art. 919, § 1o, CPC), situação não demonstrada nos autos.

Agravo interno prejudicado.”
(RAI n. 1006125-52.2021.8.11.0000, Rela. Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, j. 14.07.2021)

In casu
, em que pese os elementos probatórios carreados aos autos, após análise sumária e não exauriente, entendo relevante o fundamento apontado nos embargos, em especial, como pontuou o douto magistrado, confira:

“Em análise aos fundamentos deduzidos
à luz da cognição superficial
extrai-se também satisfeito tal requisito, visto que
há plausibilidade no mérito alegado pelo embargante consubstanciado na situação alegada de fraude na assinatura do instrumento
.

Quanto à possibilidade de a execução causar difícil e incerta reparação, evidencia-se o risco pelo fato de que
a continuidade da execução poderá ensejar situação injusta e imprópria ao executado de paralisação de suas atividades empresariais
.”

(id. 52966927 - negritei)

De tal arte, ao menos em sede de cognição sumária e não definitiva, entendo que o MM. Juiz agiu com o costumeiro acerto, visto que o prosseguimento da execução poderá acarretar em prejuízos ao executado, tornando aconselhável a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução.

Já tive a oportunidade de votar nesse sentido,
verbis
:

“EMBARGOS À EXECUÇÃO – CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO – PRESENÇA DOS REQUISITOS PERMISSIONÁRIOS – ART. 919, §1o, CPC/15 – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Para a concessão do efeito suspensivo aos embargos à execução é necessária a comprovação dos requisitos insculpidos no art. 919, §1o, do CPC: existência de pedido expresso do embargante, probabilidade do direito, riso de dano irreparável (pressupostos da tutela provisória) e desde que esteja garantida a execução, consoante se verificou na espécie, ante a forte evidência de quitação do título.

A relevância dos fundamentos do embargante se revelam na gama de documentos trazidos à baila, os quais, ao menos nesta quadra inicial, corroboram com a carência de executoriedade do título que instruiu o feito executivo.”
(RAI n. 1002886-45.2018.8.11.0000, 3a Câm. de Direito Privado, minha relatoria, j. 16.05.2018)

Além disso, o agravado apresentou o bem imóvel como forma de garantir o juízo, nos termos do art. 919, § 1o do CPC, preenchendo os requisitos para a concessão do efeito suspensivo dos embargos à execução, vejamos:

“
Nota-se também a realização de penhora como forma de garantia do juízo em valor suficiente para cobrir a execução.
”
(id. 52966927)

Ademais, no tocante à alegação de que o
imóvel apresentado como garantia foi ofertado em ação diversa,
verifico que a agravante se manifestou nos autos da presente execução em 19.07.2021, informando que procedeu com a averbação da penhora realizada nos autos, juntando o inteiro teor da matrícula do imóvel n. 13.393, registrado no CRI da Comarca de Sinop/MT, no qual é possível verificar a existência de penhora somente em relação a esta ação (id. 60851996), não havendo o que se falar em ausência de garantia da dívida.

Portanto, ocorrendo o preenchimento dos requisitos elencados no §1o, do art. 919, do CPC/15, a manutenção da r. decisão que determinou a suspensão da marcha executiva em relação ao agravado, é medida que se impõe.

Não obstante a isso, saliento que o convencimento firmado neste estágio precoce do feito, será devidamente confrontado com as demais provas colhidas ao longo da instrução processual, não vinculando o magistrado, bem como o mérito da causa.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 28 de julho de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/07/2021